Tribunal: TJMT
Processo: 1044590-22.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1044590-22.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DARCY GONCALVES LACERDA - CPF: 042.599.908-45 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1044590-22.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1044590-22.2024.8.11.0002

Recorrente:

Darcy Gonçalvez lacerda

Recorrido
:
Banco Agibank S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a demora na exibição de documentos bancários configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A simples demora na apresentação de documentos bancários, ainda que constitua falha na prestação de serviço, não configura, por si só, dano moral, pois não gera abalo à honra ou à dignidade do consumidor.

4.

O dano moral exige a comprovação de violação do direito da personalidade, o que não se verifica nas hipóteses, já que a situação descrita configura mero aborrecimento cotidiano.

5.

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor deve demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.

Inexistindo conduta ilícita e dano efetivo, não há fundamento para a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A demora na apresentação de documentos bancários, sem demonstração de eficácia abalo moral, não configura dano moral indenizável.

2.

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não exime o consumidor do dever de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 46; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudências relevantes
: NU 1006497-24.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, julgada em 26/02/2024; NU 1009746-46.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, julgada em 02/10/2025; NU 1039207-66.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, julgada em 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1044590-22.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1044590-22.2024.8.11.0002

Recorrente:

Darcy Gonçalvez lacerda

Recorrido
:
Banco Agibank S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado

Cível de

Darcy Gonçalvez lacerda.

Ação:
Declaratória Cumulada com

Indenização por Danos Morais
.

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.
291672576
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito praticado pelo banco recorrido, considerando que a relação jurídica foi comprovada e condenou a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Recurso Cível Inominado
(Id.
291672580
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id.
291672598
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1044590-22.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1044590-22.2024.8.11.0002

Recorrente:

Darcy Gonçalvez lacerda

Recorrido
:
Banco Agibank S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de
Declaratória Cumulada com

Indenização por Danos Morais

proposta por
Darcy Gonçalvez lacerda
em face do
Banco Agibank S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente,
em síntese,
alega que entrou em contato com o banco recorrido diversas vezes para solicitar documentos que demonstrassem a origem e a legitimidade dos descontos em seu benefício previdenciário, porém não obteve êxito, razão pela qual pugna pela condenação da instituição financeira recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contraponto, o banco recorrido em sua contestação apresentou os documentos que comprovaram a relação jurídica entre as partes.

Da análise detida dos autos, constata-se que
os fatos apontados como ofensivos ao direito de personalidade da autora equivalem a frustrações corriqueiras, tendo em vista que a simples falha na prestação de serviço, consistente na demora na exibição de documentos, embora caracterize falha na prestação de serviço, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de denegrir a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. MERO ABORRECIMENTO.DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento.2. A simples falha na prestação de serviço, consistente na demora na exibição de documentos, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de denegrir a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente.(N.U 1006497-24.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)
”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. A ausência de algum deles afasta o direito à indenização por dano moral.

(N.U 1009746-46.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Além disso,

não há comprovação de que
a recorrente
foi submetido à situação humilhante ou desconfortável, o que afasta a incidência de condenação a título de dano moral
.

Note-se que, apesar da relação aqui tratada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE SALDO DEVEDOR DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que lhe foi imposto parcelamento de dívida já paga de cartão de crédito, requerendo, deste modo, a nulidade do parcelamento e do débito dele decorrente, além de danos morais. 2. A sentença proferida nos autos entendeu que “não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita por parte da reclamada, pois o parcelamento automático de saldo devedor de fatura de cartão de crédito, mesmo sem autorização ou solicitação, não configura conduta ilícita, quando observados as regras do Bacen, como no presente caso.”, julgando improcedentes os pedidos da inicial.3. Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 4. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, após o adimplemento parcial da fatura, portanto, inexiste o ato ilícito alegado, até mesmo porque a parte consumidora pagou a dívida e não apresentou nos autos nenhum indicativo de que a modalidade oferecida pela instituição era mais onerosa do que outras disponíveis. 5. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em inexistência de débito e danos materiais. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.6. Recurso conhecido e não provido. 7. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator

(N.U 1039207-66.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)
”.

Ademais, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se imprescindível a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano
.

Portanto, no caso em comento, conclui-se que a situação narrada na inicial não gerou um dano efetivo a recorrente, não ultrapassando a esfera do mero aborrecimento.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025